Tribunal: TJDFT
Processo: 0738666-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738666-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MARIA DA ENCARNACAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS ANTONIO MARIA DA ENCARNAÇÃO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do processo no 0703561-42.2025.8.07.0002, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 246620681), nos seguintes termos: Os rendimentos comprovados por meio da declaração de imposto de renda, onde é possível ver que o autor auferiu rendimentos anuais no importe de R$ 170.587,98 (id. 246429450), a evidenciar que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. O benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, deve-se adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração bruta – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.; Acórdão 1897617, 0703446-58.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão da gratuidade. 2) Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. 3) Após, voltem-me conclusos. No agravo de instrumento (ID 76113669), a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Para tanto, alega possuir rendimento líquido inferior a cinco salários-mínimos e conta corrente negativada. Sustenta que parte significativa de seu patrimônio foi empregada no contrato discutido e que é responsável pela subsistência de sua família. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos documentos anexados (ID 76113674 e seguintes), é possível inferir a situação de hipossuficiência do agravante. Além de diversos empréstimos consignados que constam em seu contracheque, o agravante demonstrou que recebe, atualmente, renda líquida inferior a cinco salários-mínimos. Ademais, o agravante encontra-se com a conta corrente negativa, e possui dependentes cadastrados em seu imposto de renda. A referida documentação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator